Tribunal: TJDFT
Processo: 0721338-76.2021.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTO NOVO APRESENTADO NA APELAÇÃO. EX-CÔNJUGE. PEDIDO DE ALIMENTOS. CARÁTER EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu pedido de fixação de alimentos formulado em reconvenção por ex-cônjuge, no valor de 15% dos rendimentos brutos do apelado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é admissível a juntada de documento novo na fase recursal;
(ii) estabelecer se a apelante faz jus ao recebimento de alimentos do ex-cônjuge.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A juntada de documentos na fase recursal é admitida desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja oportunizada a manifestação da parte contrária. O documento juntado pela apelante não versa sobre fato novo e poderia ter sido apresentado antes da sentença, não havendo justificativa para sua inclusão apenas em sede recursal.
4. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges possui caráter excepcional e transitório, devendo ser comprovada a impossibilidade de autossustento do requerente. A apelante permaneceu economicamente independente após a separação e não demonstrou incapacidade laboral permanente que justifique a fixação de alimentos.
5. O tempo transcorrido desde a separação de fato das partes reforça a ausência do dever alimentar, considerando-se que a apelante teve oportunidade para buscar sua autonomia financeira.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 435 e 85, § 11; CC, arts. 1.694 e 1.695.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.271.206/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 12/12/2022, DJe 16/12/2022; TJDFT, Acórdão 1825619, 07350723520238070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 29/02/2024, DJE 20/03/2024; TJDFT, Acórdão 1695976, 0711493-14.2021.8.07.0005, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 26/04/2023, DJE 12/05/2023.

(ve)